Tribunal: TJMT
Processo: 1004380-61.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004380-61.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR LOPES PIVA - CPF: 045.353.118-03 (ADVOGADO), JOBERSON NARCISO FERREIRA DA SILVA FERNANDES - CPF: 000.493.051-74 (PACIENTE), ADRIANO BISPO DE BARROS - CPF: 700.828.651-16 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CÁCERES-MT (IMPETRADO), FERNANDO CESAR LOPES PIVA - CPF: 045.353.118-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA ASSOCIAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus i
mpetrado em favor de pacientes presos em flagrante no dia 16 de setembro de 2025, com conversão da prisão em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006). A ação policial decorreu de vigilância motivada por denúncias de que o imóvel seria utilizado como ponto de comercialização de entorpecentes. Durante a diligência, foi abordado, em via pública, indivíduo que confirmou ter acabado de adquirir substância entorpecente no referido imóvel. Os policiais ingressaram no imóvel e apreenderam 99,96 gramas de cocaína, balança de precisão, ácido bórico, dinheiro em espécie (R$ 136,00) e aparelhos celulares. O Ministério Público ofereceu denúncia no dia 21 de outubro de 2025. O Juízo de origem determinou a notificação dos pacientes para apresentação de defesa preliminar, mantendo a prisão preventiva. A defesa impetrou o presente writ sustentando excesso de prazo, ausência de revisão nonagesimal, violação de domicílio, quebra da cadeia de custódia, fragilidade probatória, atipicidade da associação para o tráfico e possibilidade de desclassificação para consumo pessoal.

II. Questão em discussão:
Há seis questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa e violação ao dever de revisão periódica da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP); (ii) estabelecer se houve violação de domicílio e consequente ilicitude das provas obtidas; (iii) determinar se houve quebra da cadeia de custódia e imprestabilidade da prova material; (iv) verificar se há fragilidade probatória e insubsistência da caracterização do imóvel como ponto de tráfico de drogas; (v) analisar se há atipicidade da associação para o tráfico; (vi) examinar se há possibilidade de desclassificação da conduta para consumo pessoal.

III. Razões de decidir:

Os prazos processuais penais não possuem natureza peremptória ou fatal, devendo ser aferidos sob a ótica do princípio da razoabilidade, mediante análise concreta da tramitação do feito, da complexidade da causa, do número de acusados e da natureza dos delitos imputados.

Os autos evidenciam a prática de atos processuais relevantes, tais como o oferecimento da denúncia, a manutenção fundamentada da prisão preventiva, a determinação de notificação dos pacientes para apresentação de defesa preliminar e a expedição dos respectivos mandados, afastando qualquer configuração de inércia absoluta do Estado-Juiz.

A persecução penal envolve pluralidade de réus, imputação de crimes equiparados a hediondos e análise de material probatório de maior complexidade, fatores que legitimam maior dilação temporal na condução do feito, sem que disso decorra ilegalidade da custódia cautelar.

A inobservância da reavaliação prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, após decorrido o prazo legal de 90 dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

A autoridade coatora reafirmou, de forma expressa e fundamentada, a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública e de prevenção da reiteração delitiva, providência plenamente compatível com a finalidade da norma.

A prisão preventiva mantém-se hígida quando amparada em fundamentos concretos e contemporâneos, ainda que a reavaliação não tenha ocorrido exatamente no lapso temporal indicado, desde que ausente qualquer traço de arbitrariedade ou abuso.

A inviolabilidade do domicílio admite mitigações constitucionalmente legitimadas, especialmente nas hipóteses de flagrante delito, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO).

A atuação policial decorreu de diligências prévias, consubstanciadas em vigilância realizada em imóvel reiteradamente apontado como local de comercialização de entorpecentes, tendo sido constatada movimentação típica de usuários e abordado indivíduo que confirmou ter acabado de adquirir substância entorpecente no interior da residência.

A abordagem de indivíduo que confirmou ter acabado de adquirir substância entorpecente no interior da residência configura elemento objetivo e concreto suficiente para caracterizar fundada razão apta a legitimar o ingresso no imóvel.

O delito de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "ter em depósito", ostenta natureza permanente, circunstância que autoriza a caracterização do estado de flagrância enquanto a situação delitiva se protrai no tempo.

O conjunto fático evidencia típica hipótese de flagrante esperado, na qual a atuação estatal limita-se à observação de conduta criminosa preexistente, sem indução, instigação ou provocação à prática delitiva, afastando-se a caracterização de flagrante preparado.

Ausente ilicitude no ingresso domiciliar, resta igualmente afastada a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada, uma vez que tal construção doutrinária pressupõe, como condição indispensável, a existência de prova primária ilícita.

O regime jurídico instituído pela Lei n. 13.964/2019 não consagra nulidade automática ou absoluta diante de eventuais imperfeições formais na cadeia de custódia, exigindo análise concreta acerca da existência de comprometimento da autenticidade do vestígio e da ocorrência de prejuízo efetivo à defesa.

A defesa limita-se a apontar supostas irregularidades no acondicionamento dos objetos apreendidos e na documentação de etapas intermediárias do manuseio do material, sem demonstrar qualquer indício concreto de adulteração, substituição, contaminação relevante ou perda da identidade do vestígio.

O reconhecimento de nulidade probatória exige observância ao princípio do
pas
de
nullité sans grief
, impondo à parte interessada o ônus de demonstrar prejuízo concreto decorrente da alegada irregularidade.

A ausência de perícia na balança de precisão para verificar a presença de resíduos de entorpecentes não compromete a materialidade do delito de tráfico de drogas, uma vez que a apreensão da substância entorpecente, devidamente periciada e confirmada como cocaína, constitui prova suficiente da materialidade delitiva.

A configuração do crime de tráfico de drogas decorre da análise global do contexto fático, considerando-se a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, a presença de petrechos típicos, a dinâmica da abordagem policial e os demais elementos colhidos na investigação.

A apreensão de 99,96 gramas de cocaína, distribuídos em múltiplas porções, associada à presença de balança de precisão, ácido bórico, dinheiro em espécie e aparelhos celulares, constitui conjunto indiciário que afasta a tese de posse eventual ou residual para consumo imediato.

A prova do tráfico de drogas raramente se materializa por meio da observação direta da transação comercial, sendo amplamente admitida a comprovação por indícios múltiplos, harmônicos e convergentes, extraídos do contexto da apreensão, da conduta dos envolvidos e dos instrumentos encontrados no local.

A diligência policial foi precedida de vigilância prévia, motivada por reiteradas denúncias, tendo sido constatada movimentação típica de usuários, culminando na abordagem de indivíduo que confirmou ter adquirido entorpecente no interior da residência, circunstância que reforça a destinação do imóvel à prática do tráfico.

A caracterização do local como ponto de tráfico prescinde de demonstração de estrutura permanente, com fluxo contínuo de compradores ou apreensão de vultosas quantias em dinheiro, bastando a constatação de que o imóvel era utilizado para a guarda, preparação ou distribuição de entorpecentes.

A imputação do delito associativo encontra respaldo na atuação conjunta dos pacientes, surpreendidos no mesmo cenário fático, no interior de imóvel utilizado para a guarda e fracionamento de entorpecentes, com apreensão de quantidade expressiva de cocaína e de instrumentos diretamente relacionados ao preparo e à comercialização da droga.

A estabilidade exigida pelo art. 35 da Lei de Drogas distingue-se de duração temporal extensa ou de prova de organização complexa, bastando a demonstração de comunhão de esforços e desígnios voltados à mercancia ilícita, aferível a partir da forma de atuação conjunta e do compartilhamento do espaço utilizado para o tráfico.

A distinção entre tráfico e uso pessoal exige exame conjunto dos critérios previstos no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, tratando-se de juízo eminentemente fático, que demanda valoração aprofundada do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

A materialidade delitiva resta comprovada pela apreensão de 99,96 gramas de cocaína, devidamente periciada e confirmada como substância entorpecente, e os indícios de autoria decorrem da prisão em flagrante dos pacientes no interior do imóvel onde a droga estava guardada.

A necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública revela-se evidente diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos e do histórico criminal desfavorável dos pacientes.

O paciente Adriano Bispo de Barros ostenta treze condenações anteriores, sendo nove pelo delito de furto, duas por roubo, uma por moeda falsa e uma por embriaguez ao volante, evidenciando habitualidade delitiva e risco concreto de reiteração criminosa.

O paciente Joberson Narciso Ferreira da Silva possui registros criminais pelos delitos de furto e receptação, circunstância que reforça a necessidade da segregação cautelar.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública no caso concreto, diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos e do histórico criminal desfavorável dos pacientes.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. Os prazos processuais penais não possuem natureza peremptória, devendo ser aferidos sob a ótica do princípio da razoabilidade, consideradas a complexidade da causa, a pluralidade de investigados e as diligências necessárias. 2. A inobservância do prazo de 90 dias para a revisão da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica revogação automática da custódia, devendo o juízo competente reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. 3. O ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo quando houver fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito. 4. O delito de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "ter em depósito", ostenta natureza permanente, autorizando a caracterização do estado de flagrância enquanto a situação delitiva se protrai no tempo. 5. Eventuais falhas procedimentais na cadeia de custódia devem ser apreciadas em conjunto com o acervo probatório, avaliando-se sua repercussão concreta na higidez da prova, não gerando nulidade automática sem a demonstração de efetivo prejuízo ou adulteração da prova. 6. A configuração do crime de tráfico de drogas decorre da análise global do contexto fático, considerando-se a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, a presença de petrechos típicos, a dinâmica da abordagem policial e os demais elementos colhidos na investigação. 7. A caracterização do crime de associação para o tráfico prescinde de prova de organização complexa ou de duração temporal extensa, bastando a demonstração de comunhão de esforços e desígnios voltados à mercancia ilícita. 8. A prisão preventiva mantém-se legítima quando amparada em fundamentos concretos e contemporâneos, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos e do histórico criminal desfavorável dos pacientes.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, XI, da CF/88; arts. 54, 312, 316, parágrafo único, 319, 563, 647 e seguintes do CPP; arts. 28, § 2º, 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006; arts. 155, 157, 180, 289, § 1º, e 306 do CP; arts. 158-A, 158-B do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
Não foram citadas jurisprudências no corpo da decisão, conforme orientação de não utilizar jurisprudência na fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Fernando César Lopes Piva, inscrito na OAB/MT sob o n. 9.715-B, em favor dos pacientes
Joberson Narciso Ferreira da Silva Fernandes
e
Adriano Bispo de Barros
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), nos autos do processo n. 1010506-46.2025.8.11.0006.

Os pacientes foram presos em flagrante no dia
16 de setembro de 2025
, tendo a prisão sido convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
(arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Segundo a narrativa constante dos autos, a ação policial decorreu de vigilância ("campana") motivada por denúncias de que o imóvel situado na Rua da Liberdade, n. 100, Bairro Cáceres, Cáceres (MT), seria utilizado como ponto de comercialização de entorpecentes. Durante a diligência, os agentes visualizaram movimentação típica de usuários e abordaram, em via pública, o indivíduo identificado como Miguel Natalino, que confirmou ter acabado de adquirir substância entorpecente no referido imóvel, atribuindo a venda a pessoa conhecida pelo apelido de "Maninho", posteriormente identificado como o paciente Joberson.

Diante desse contexto, os policiais ingressaram no imóvel, ocasião em que localizaram e apreenderam substâncias entorpecentes do tipo cocaína, assim discriminadas:

a) 03 invólucros do tipo "trouxinha", com peso líquido total de 2,99 gramas;

b) 01 porção de substância sólida amarelada, acondicionada em invólucro plástico, com peso de 8,35 gramas;

c) 01 porção de substância sólida amarelada, acondicionada em pedaço de plástico, com peso de 51,14 gramas;

d) 01 porção de substância sólida em pó, acondicionada em sacola plástica, com peso de 37,48 gramas.

As substâncias apreendidas totalizaram 99,96 gramas de cocaína, todas com resultado positivo para a referida substância, conforme laudo pericial n. 531.3.10.9047.2025.053139-A01.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos:

a) 01 balança de precisão;

b) ácido bórico, substância usualmente empregada como insumo no preparo e fracionamento de cocaína;

c) dinheiro em espécie no valor de R$ 136,00, em notas diversas;

d) aparelhos celulares, utilizados, em tese, para comunicação e operacionalização da atividade ilícita.

No local, encontravam-se os pacientes Joberson e Adriano, que receberam voz de prisão em flagrante delito, posteriormente convertida em prisão preventiva.

Inconformada com a manutenção da segregação cautelar, a defesa impetrou o presente remédio constitucional (id. 343941868), sustentando as seguintes teses:

A defesa impetrou habeas corpus contra a manutenção da prisão preventiva, alegando:

(i)

excesso de prazo e inércia estatal, pois os pacientes estão presos há mais de 130 dias, com denúncia tardia e paralisação do processo;

(ii)

ausência de revisão nonagesimal da prisão, em afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP;

(iii)

ilicitude das provas por suposta invasão domiciliar sem mandado e sem justa causa (Tema 280 do STF);

(iv)

quebra da cadeia de custódia, com irregularidades no acondicionamento e ausência de perícia;

(v)

fragilidade probatória, defendendo que a droga seria para uso pessoal e inexistem elementos suficientes para tráfico;

(vi)

inexistência de associação para o tráfico, por falta de vínculo estável e permanente.

Requereu o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, medidas cautelares diversas, com confirmação da ordem no mérito. (Id. 343947362).

A liminar vindicada foi analisada e indeferida, consoante decisão de id. 344252858.

Sobrevieram as informações prestadas pela autoridade coatora (id. 344946355).

Processado o remédio constitucional, vieram os autos com vista à Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou pela denegação da ordem (id. 345297895), em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Fania Amorim, que assim ementou:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DECISÃO LIMINAR DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA QUE DEMONSTRAM REGULAR ANDAMENTO PROCESSUAL E PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – TESES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – ORDEM QUE NÃO COMPORTA CONCESSÃO – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do presente
Habeas Corpus
, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, nos termos dos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Passo à análise individualizada de cada uma das teses defensivas articuladas pelo impetrante, demonstrando a ausência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

O impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e por violação ao dever de revisão periódica da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Como é cediço, os prazos processuais penais não possuem natureza peremptória ou fatal. Devem ser aferidos sob a ótica do princípio da razoabilidade, mediante análise concreta da tramitação do feito, da complexidade da causa, do número de acusados e da natureza dos delitos imputados.

No caso concreto, os pacientes foram presos em flagrante
no dia 16 de setembro de 2025
. O Ministério Público
ofereceu denúncia no dia 21 de outubro de 2025
, ou seja, 35 dias após a prisão. Embora a defesa sustente que houve extrapolação do prazo de 10 dias estabelecido pelo art. 54 da Lei n. 11.343/2006, cumpre registrar que tal prazo não é peremptório, admitindo-se sua dilação quando justificada pela complexidade da investigação ou pela necessidade de realização de diligências complementares.

Após o oferecimento da denúncia, o Juízo de origem determinou a notificação dos pacientes para apresentação de defesa preliminar, mantendo a prisão preventiva. Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, os mandados de notificação foram expedidos e encaminhados à unidade prisional no dia 05 de fevereiro de 2026. (Informações Id. 344946355).

Verifica-se, portanto, que houve a prática de atos processuais relevantes. O oferecimento da denúncia, a manutenção fundamentada da prisão preventiva, a determinação de notificação dos pacientes para apresentação de defesa preliminar e a expedição dos respectivos mandados afastam qualquer configuração de inércia absoluta do Estado-Juiz.

Além disso, cuida-se de persecução penal envolvendo pluralidade de réus, imputação de crimes equiparados a hediondos e análise de material probatório de maior complexidade. Esses fatores legitimam maior dilação temporal na condução do feito, sem que disso decorra ilegalidade da custódia cautelar.

No que se refere à alegada violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, igualmente inexiste razão à defesa. A norma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 impõe ao magistrado de primeiro grau o dever de reexaminar a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias. Porém, carece de previsão de revogação automática da custódia ou de nulidade decorrente da ausência de reavaliação formal no marco temporal indicado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6581, consolidou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva. O juízo competente deve ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

No caso concreto, a autoridade coatora reafirmou, de forma expressa e fundamentada, a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP. Destacou especialmente a necessidade de garantia da ordem pública e de prevenção da reiteração delitiva. Essa providência revela-se plenamente compatível com a finalidade da norma.

O
habeas corpus
carece de vocação para sancionar formalismos dissociados da realidade processual. A prisão preventiva mantém-se hígida quando amparada em fundamentos concretos e contemporâneos, ainda que a reavaliação não tenha ocorrido exatamente no lapso temporal indicado, desde que ausente qualquer traço de arbitrariedade ou abuso.

A conjugação dos elementos constantes dos autos evidencia que a custódia cautelar preserva sua natureza instrumental. A quantidade de entorpecentes apreendidos (99,96 gramas de cocaína), a presença de petrechos típicos da mercancia ilícita (balança de precisão, ácido bórico, dinheiro em espécie e aparelhos celulares), a existência de indícios suficientes de autoria e o histórico criminal desfavorável dos pacientes demonstram que a prisão revela-se necessária e proporcional, em razão do risco de reiteração delitiva. Afasta-se, assim, qualquer alegação de conversão da prisão preventiva em antecipação de pena.

Diante desse panorama, resta afastada a tese defensiva de ilegalidade por excesso de prazo ou de violação substancial ao dever de revisão periódica da prisão preventiva.

A segunda tese defensiva sustenta a existência de nulidade absoluta decorrente de suposta violação de domicílio, com pretensa contaminação probatória pela teoria dos frutos da árvore envenenada.

A inviolabilidade do domicílio, embora assegurada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, admite mitigações constitucionalmente legitimadas. Especialmente nas hipóteses de flagrante delito, situação que se amolda ao contexto fático delineado nos autos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Essas razões devem indicar que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

No caso concreto, a atuação policial decorreu de diligências prévias. Consubstanciou-se em vigilância ("campana") realizada em imóvel reiteradamente apontado como local de comercialização de entorpecentes. Durante a ação, constatou-se movimentação típica de usuários, seguida da abordagem, em via pública, de indivíduo identificado como Miguel Natalino. Esse indivíduo confirmou ter acabado de adquirir substância entorpecente no interior da residência, atribuindo a venda aos pacientes.

Tal circunstância configura elemento objetivo e concreto suficiente para caracterizar fundada razão apta a legitimar o ingresso no imóvel. Não se trata de mera suspeita subjetiva ou de presunção genérica. Trata-se de informação específica, contemporânea e verificável, obtida de pessoa que acabara de sair do local após a prática de ato ilícito.

O delito de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "ter em depósito", ostenta natureza permanente. Essa circunstância autoriza a caracterização do estado de flagrância enquanto a situação delitiva se protrai no tempo. Presentes elementos indicativos da permanência do crime, o ingresso domiciliar revela-se juridicamente legítimo, afastando-se a tese de ilicitude originária da diligência.

A tentativa defensiva de enquadrar a situação como flagrante preparado igualmente carece de respaldo. O conjunto fático evidencia típica hipótese de flagrante esperado. Nessa modalidade, a atuação estatal limita-se à observação de conduta criminosa preexistente, sem indução, instigação ou provocação à prática delitiva.

No flagrante preparado, vedado pela Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, o agente público induz ou instiga o agente a praticar o crime, criando artificialmente a situação de flagrância. No flagrante esperado, ao contrário, a autoridade policial limita-se a aguardar o momento oportuno para a intervenção, sem interferir na vontade do agente, que já estava determinado a praticar o ilícito.

No caso concreto, não há qualquer indício de que os policiais tenham induzido, instigado ou provocado a prática do crime. A vigilância realizada teve por objetivo apenas constatar a ocorrência de atividade ilícita já em curso, sem qualquer interferência na vontade dos agentes.

Diante desse cenário, inexiste vício originário na atuação policial capaz de macular a licitude da prova. Ausente ilicitude no ingresso domiciliar, resta igualmente afastada a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada. Essa construção doutrinária pressupõe, como condição indispensável, a existência de prova primária ilícita, circunstância ausente na hipótese.

A declaração de nulidade processual, especialmente em matéria penal, pressupõe demonstração concreta de prejuízo. Observa-se o princípio do
pas de

nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. No caso concreto, o acervo probatório produzido encontra respaldo em múltiplos elementos autônomos e convergentes. Essa circunstância inviabiliza qualquer pretensão de reconhecimento de nulidade absoluta ou de desentranhamento automático das provas.

Revela-se, portanto, juridicamente inviável o acolhimento da tese defensiva de nulidade absoluta por violação de domicílio e de aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Sustenta-se a existência de nulidade da persecução penal em razão de suposta quebra da cadeia de custódia, com consequente imprestabilidade da prova material.

A cadeia de custódia constitui instrumento voltado à preservação da confiabilidade e rastreabilidade do vestígio. Assegura que o material submetido à análise pericial corresponda àquele efetivamente apreendido no contexto da infração penal. Todavia, o regime jurídico instituído pela Lei n. 13.964/2019 não consagra nulidade automática ou absoluta diante de eventuais imperfeições formais. Exige análise concreta acerca da existência de comprometimento da autenticidade do vestígio e da ocorrência de prejuízo efetivo à defesa.

O art. 158-A do Código de Processo Penal define cadeia de custódia como
"o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".

O art. 158-B do mesmo diploma legal detalha as diversas etapas de rastreamento do vestígio: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte.

No caso concreto, a defesa limita-se a apontar supostas irregularidades no acondicionamento dos objetos apreendidos (drogas e balança no mesmo lacre n. 04244636) e na documentação de etapas intermediárias do manuseio do material. Não demonstra, contudo, qualquer indício concreto de adulteração, substituição, contaminação relevante ou perda da identidade do vestígio.

Ausente demonstração objetiva de violação ao princípio da mesmidade, a pretensão de exclusão probatória carece de lastro fático-jurídico. Eventuais falhas procedimentais na cadeia de custódia devem ser apreciadas em conjunto com o acervo probatório, avaliando-se sua repercussão concreta na higidez da prova, e jamais de forma abstrata ou presumida.

Apenas irregularidades capazes de gerar dúvida substancial acerca da integridade do vestígio autorizam o reconhecimento de sua imprestabilidade. Essa situação se afasta no caso em exame.

Quanto à alegação de ausência de perícia na balança de precisão para verificar a presença de resíduos de entorpecentes, cumpre registrar que tal circunstância não compromete a materialidade do delito de tráfico de drogas. A apreensão da substância entorpecente, devidamente periciada e confirmada como cocaína, constitui prova suficiente da materialidade delitiva.

A balança de precisão, embora constitua elemento indiciário relevante da destinação mercantil da droga, não é elemento essencial para a caracterização do crime de tráfico. Esse delito se consuma com a simples prática de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, independentemente da presença de petrechos ou instrumentos auxiliares.

No caso concreto, o conjunto probatório revela apreensão formalmente documentada, submissão do material à perícia oficial e produção de laudos técnicos que atestam a natureza ilícita da substância. Essas circunstâncias preservam a credibilidade mínima da prova para fins de persecução penal e, sobretudo, para a manutenção da custódia cautelar.

Sob a perspectiva cautelar, a prisão preventiva encontra-se amparada em indícios suficientes de autoria e materialidade. Esses indícios foram extraídos de um contexto probatório mais amplo, que engloba a apreensão da droga, a presença de petrechos associados à mercancia ilícita e os demais elementos colhidos na fase investigativa. Eventual debate aprofundado acerca da cadeia de custódia deve ser reservado à instrução criminal, sob o crivo do contraditório judicial.

Revela-se, portanto, juridicamente inviável o acolhimento da tese defensiva de nulidade por quebra da cadeia de custódia ou de imprestabilidade da prova material.

A quarta tese defensiva sustenta a existência de fragilidade probatória, fundada na alegação de insubsistência da caracterização do imóvel como ponto de comercialização de entorpecentes.

A configuração do crime de tráfico de drogas e, por consequência, a identificação do local como destinado à mercancia ilícita, prescinde de demonstração de estrutura sofisticada ou de apreensão de grande número de usuários em flagrante. A caracterização do tráfico decorre da análise global do contexto fático. Considera-se a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, a presença de petrechos típicos, a dinâmica da abordagem policial e os demais elementos colhidos na investigação.

No caso concreto, foram apreendidos 99,96 gramas de cocaína, distribuídos em múltiplas porções. Essa circunstância, por si só, afasta a tese de posse eventual ou residual para consumo imediato. Soma-se a esse dado objetivo a apreensão de balança de precisão, ácido bórico, dinheiro em espécie (R$ 136,00) e aparelhos celulares. Esses elementos são classicamente associados à atividade de mercancia ilícita.

Todavia, importante salientar que o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação, por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

À propósito:

“[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...] (RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

“[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório,a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

“[...] 2. A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...] Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)

O Enunciado Orientativo nº 42 desta Corte, dispõe que:
“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”

Superadas as teses de nulidade e de ilegalidade formal da custódia, cumpre analisar a subsistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional. Somente se justifica quando presentes, cumulativamente, o
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade) e o
periculum libertatis
(risco concreto à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal).

No caso concreto, ambos os requisitos encontram-se amplamente demonstrados.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
a materialidade delitiva resta comprovada pela apreensão de 99,96 gramas de cocaína, devidamente periciada e confirmada como substância entorpecente, conforme laudo pericial n. 531.3.10.9047.2025.053139-A01. Os indícios de autoria decorrem da prisão em flagrante dos pacientes no interior do imóvel onde a droga estava guardada. Associam-se à presença de petrechos típicos da mercancia ilícita (balança de precisão, ácido bórico, dinheiro em espécie e aparelhos celulares) e ao depoimento de usuário que confirmou ter adquirido entorpecente no local.

Quanto ao
periculum libertatis
, a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública revela-se evidente. Diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos e do histórico criminal desfavorável dos pacientes.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, há contra Adriano Bispo de Barros a ExPe 0003863-85.2008.8.11.0006, com treze condenações. Sendo nove pelo delito previsto no art. 155 do CP (furto); duas pelo art. 157 do CP (roubo); uma pelo art. 289, § 1º, do CP (moeda falsa); e uma pelo art. 306 do CP (embriaguez ao volante). Em desfavor de Joberson Narciso Ferreira da Silva, consta a APOrd 1012048-36.2024.8.11.0006, pelos delitos previstos nos arts. 155 e 180 do CP (furto e receptação).

Tais circunstâncias evidenciam a habitualidade delitiva dos pacientes e o risco concreto de reiteração criminosa. Justificam a manutenção da custódia cautelar como forma de evitar a prática de novos crimes e de resguardar a ordem pública.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos (99,96 gramas de cocaína), pela presença de petrechos típicos da mercancia ilícita e pela utilização do imóvel como ponto de comercialização de drogas, reforça a necessidade da segregação cautelar.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública no caso concreto. Diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos e do histórico criminal desfavorável dos pacientes.

A prisão preventiva, quando justificada, não ofende o princípio da presunção de inocência, nem o princípio da homogeneidade. Constitui medida legítima e proporcional para resguardar a ordem pública e garantir a efetividade da persecução penal.

Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante desse panorama, resta evidenciada a subsistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, impondo-se a manutenção da custódia cautelar.

Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal ao direito de liberdade dos pacientes
Joberson Narciso Ferreira da Silva Fernandes e Adriano Bispo de Barros
,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026